Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-95.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. CONTRATO SEGURO VEÍCULO. ROUBO. OMISSÃO INFORMAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. RECUSA
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária em razão de roubo de veículo objeto do contrato, sob a alegação de uso comercial do bem.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar violação das cláusulas contratuais pela segurada, ora Apelante, de modo a inviabilizar o recebimento de indenização em razão da ocorrência do sinistro roubo de veículo.
III. Razões de decidir
3. O Código Civil, art. 766 dispõe que “Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. “
3.1. A cláusula 16 das Condições Gerais de Seguro estabelece como causa para perda do direito declarações inexatas ou omissão de circunstâncias que possam influir na proposta ou no valor do prémio. O item s) da referida cláusula dispõe que “O segurado não informar corretamente o tipo de utilização do veículo, baseado na classificação de Tipo de Uso do Veículo solicitada pela Seguradora no momento da contratação, ou não comunicar quaisquer alterações posteriores que vierem a ocorrer durante a vigência do seguro.”
3.2. No caso, a seguradora demonstrou o uso comercial do veículo acostando extratos da plataforma Mercado Livre. A Apelante não nega a utilização comercial do bem.
3.3. O contrato de seguro é pautado pelo princípio da boa-fé entre os contratantes. Houve quebra da boa-fé quando a segurada não comunicou a alteração do uso do veículo para o comercial.
3.4. Na hipótese, houve agravamento do risco do negócio face a utilização comercial do veículo. Incide, portanto a regra do art. 788, do CC, o qual dispõe que “O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido. Honorários majorados.

Teses de julgamento: “A utilização do veículo segurado para fins comerciais caracteriza a ausência de boa-fé da segurada quando declarou o uso particular e se omitiu em fornecer a correta informação à Seguradora.”
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 759, 165, 766, p.u., 768, 769, do CC.
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1785559, 0747849-83.2022.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 28/11/2023; Acórdão 1606461, 07048736220218070012, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022; Acórdão 1357246, 07051980720208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021; REsp n. 1.210.205/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/9/2011, DJe de 15/9/2011